Tribunal: TJES
Processo: 5008570-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exigência de Prática Forense
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008570-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL PANETTO PAOLI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Agravado foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase classificatória, relativa a comprovação e avaliação de títulos e de fase eliminatória, relacionada à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, exigência esta que não teria sido atendida.

2. A exigência de comprovação de experiência profissional, seja através da prática forense ou do exercício de atividade policial, enquanto requisito de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse no aludido cargo, e não durante as fases do Certame, consoante o enunciado da Súmula nº 266/STJ.

3. Vale consignar que a tese fixada pelo STF em repercussão geral quando do julgamento do RE 655.265 (Tema 509) no sentido de que "A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público." não se aplica para o cargo ora em análise, de Delegado da Polícia Civil.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008570-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL PANETTO PAOLI

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da ação ajuizada por
GABRIEL PANETTO PAIOLI
concedeu a liminar requerida para determinar que o requerente, ora agravado, prosseguisse nas demais etapas do Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sem que fosse exigida a comprovação de prática forense antes da posse.

Em suas razões (id 5621281), o Agravante defende a legalidade do ato que eliminou o Agravado, salientando que a Lei de ingresso na carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo prevê expressamente que como etapa do Certame a avaliação de títulos, de caráter classificatório, e a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de 03 (três) anos de prática forense ou em atividade policial, de caráter eliminatório.

Registra que a lei é explícita em exigir que o candidato comprove o tempo mínimo de 3 (três) anos de prática jurídica ou em atividade policial, que deve ser apresentada na 5ª Etapa do certame, de modo que inexiste espaço para dúvidas acerca da eliminação do candidato, a qual regra prevista tanto no Edital do concurso quanto na Lei que rege a carreira de delegado de polícia (LC Estadual nº 844/2016).

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

O ora Agravado ajuizou na origem ação anulatória na qual foi proferida a decisão que ora se questiona, objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração no Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, na forma do que exigia o Edital que rege o Concurso, bem como a Lei de ingresso na carreira de Delegado, Lei Complementar nº 844/ 2016, em seu artigo 2º, “b”.

O douto Magistrado a quo, ao analisar o pedido de tutela de urgência apresentado, assim consignou:

“(...) O requerente relata que após decisão deste Juízo, no processo de nº 5015277-94.2023.8.08.0024, prosseguiu nas demais etapas do concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – PCES, regido pelo edital nº 1 – PCES, sendo convocado para etapa de comprovação do cumprimento de tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial (5ª etapa do certame).

Aponta que o edital de abertura do concurso exige a comprovação de 03 (três) anos de prática jurídica após a prova oral, contudo, defende que tal exigência está em desacordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulado (Súmula 266 do STJ).

Compulsando a documentação que acompanha a exordial, verifico que de fato, o edital de abertura do certame, em seu item 12, estabelece que serão “... convocados para a avaliação de títulos, de caráter classificatório, e para a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial os candidatos aprovados na prova oral.”

Já o item 1.2 do Edital estabelece que tal fase possui caráter eliminatório, ou seja, em caso de não comprovação do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial após a prova oral, o candidato será eliminado, restando ainda pendente outras duas fases, quais sejam, a de sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional.

Ocorre que o disposto no item 12 do Edital nº 01/2022 – PCES não está em consonância com o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal na súmula 266, in verbis:
Súmula 266 do STJ : O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Nesse mesmo sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, em tema de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo deve ser comprovado na ocasião da posse e, não, no momento da inscrição, nos termos da Súmula 266/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.197.134/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 21/11/2018.)

[...] Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. [...] (AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.)

A propósito, o Egrégio TJES vem reproduzindo tal entendimento:

[...] O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público (Súmula nº 266/STJ). [...] (TJES, Classe: Apelação, 024140140484, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019).

Ademais, vislumbro que o disposto no item 12 vai de encontro com o previsto no item 3.13 do mesmo Edital, que estabelece que o candidato deve entregar os documentos compratórios dos requisitos exigidos para o cargo no momento da posse. Vejamos:

3.13 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.

Nesse contexto, considerando que o item 12 do Edital contraria o disposto na Súmula 266 do STJ, resta caracterizada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do requerente."

E após analisar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo.

Ora, exatamente como consignado pelo i. Magistrado de origem, também entendo que o ato da banca examinadora, muito embora seja pautado em dispositivo legal constante da Lei de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e também no Edital, vai expressamente de encontro ao entendimento disposto no enunciado da Súmula nº 266 do STJ, segundo o qual
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

O Agravado foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase
classificatória
, relativa a comprovação e avaliação de títulos e de fase
eliminatória
, relacionada à comprovação do
cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial,
exigência esta que não teria sido atendida.

Entretanto, exatamente como delineado na decisão vergastada, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes do momento da posse no cargo não se mostra correta, haja vista que o fim daquela fase (5ª) ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão.

A exigência de comprovação de experiência profissional, seja através da prática forense ou do exercício de atividade policial, enquanto requisito de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse no aludido cargo, e não durante as fases do Certame, consoante o enunciado da referenciada Súmula nº 266/STJ.

Vale consignar que a tese fixada pelo STF em repercussão geral quando do julgamento do RE 655.265 (Tema 509) no sentido de que
"A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público."
não se aplica para o cargo ora em análise, de Delegado da Polícia Civil.

Desse modo, na hipótese do Concurso ora em análise, a documentação deverá ser exigida do candidato por ocasião de sua investidura no cargo.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.